Tribunal: TCU
Processo: 003.559/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Acompanhamento dos prazos e da efetividade na análise das prestações de contas de transferências discricionárias na função de governo "Assistência Social".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente acompanhamento, autorizado por meio do Acórdão 65/2025-TCU-Plenário , que teve por objetivo principal a construção de metodologia para o acompanhamento de indicadores de desempenho relativos às prestações de contas de transferências discricionárias em órgãos e entidades da Administração Pública Federal, com foco inicial nas funções de assistência social, cultura, educação e saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Fundo Nacional de Assistência Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. realizem um mapeamento de sua estrutura material, de pessoal e de sistemas envolvidos na gestão das transferências discricionárias, objetivando identificar e equalizar os fatores que influenciam diretamente na eficiência, na qualidade e na tempestividade das atividades desempenhadas na análise das prestações de contas e na instauração das tomadas de contas especial; 9.1.2. elaborem ato normativo próprio, com o objetivo de regulamentar os fluxos de trabalho na gestão das transferências, os prazos de atuação em cada etapa do processo de análise das prestações de contas e instauração de TCE, compatíveis com os prazos previstos na IN TCU 98/2024, bem como das situações relacionadas ao controle dos prazos prescricionais e à responsabilização dos agentes que derem causa à prescrição, nos termos dos arts. 8o e 13 da Resolução TCU 344/2022; 9.1.3. adotem as medidas necessárias para que os sistemas informatizados corporativos de gestão e controle das transferências discricionárias passem a disponibilizar alertas prévios automáticos sobre os riscos de ocorrência da prescrição; 9.2. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao Fundo Nacional de Assistência Social, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, que se constataram: 9.2.1. no exame em processos de análise de prestações de contas e de instauração de tomadas de contas especiais, o descumprimento dos prazos máximos dispostos nos arts. 4o, § 1o, I e II, c/c o art. 19 da IN TCU 98/2024; 9.2.2. descumprimento dos prazos máximos para análise das prestações de contas e instauração de TCE, em razão da ausência de mecanismos eficazes de gestão de prazos e das fragilidades nos fluxos internos de análise, o que poderá resultar em prescrição da pretensão ressarcitória, comprometimento da responsabilização e do ressarcimento ao erário, conforme previsto nos arts. 4o, §1o, incisos I e II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 98/2024; 9.2.3. a não adoção do procedimento de solicitação direta à instituição financeira para devolução dos saldos não utilizados das transferências, o que poderá ocasionar a instauração desnecessária de TCE exclusivamente para fins de recuperação de recursos que permanecem disponíveis e íntegros na conta bancária vinculada, gerando procedimentos mais onerosos, morosos e burocráticos, com desperdício de recursos administrativos e redução da efetividade dos mecanismos de controle, em desacordo com o art. 95, § 2o, inciso I, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023; 9.2.4. falhas no cadastramento de débitos inferiores ao limite de instauração de Tomada de Contas Especial no sistema Inscreve Fácil. o que poderá comprometer a inscrição em dívida ativa dos créditos oriundos desses débitos, em desconformidade com o art. 39, § 1o, da Lei 4.320/1964, ao art. 22 do Decreto-Lei 147/1967, e ao art. 2o da Portaria-PGFN 6.155/2021. 9.3. dar ciência ao Fundo Nacional de Assistência Social, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315, de 2020, que foram identificadas: 9.3.1. fragilidades no acompanhamento das transferências oriundas de emendas parlamentares, em razão da inexistência de controles específicos e da atuação predominantemente reativa na análise das prestações de contas, o que poderá acarretar a não detecção tempestiva de omissões na execução dos recursos e na prestação de contas pelos entes beneficiários, em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal (princípio da eficiência) e com a Portaria MC 580/2020; 9.3.2. inconsistências no registro das situações dos processos de prestação de contas no sistema SIGPC, tanto para processos ainda dentro do prazo (indevidamente registrados como "em análise") quanto para processos já aprovados (ainda com status "em análise"), comprometendo a confiabilidade das informações gerenciais e o adequado acompanhamento das prestações de contas, em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal (princípio da eficiência) e art. 33, § 5o, da Portaria-MDS 113/2015. 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, a autuar um novo processo de Acompanhamento, com fundamento no art. 241, II, do Regimento Interno, a fim de dar continuidade à avaliação da gestão das prestações de contas no âmbito da função "Assistência Social", adotando como subsídio as informações produzidas nesta fiscalização; 9.5. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para conhecimento; 9.6. encerrar os presentes autos com fundamento no inciso I do art. 169 do Regimento Interno do TCU, apensando-os ao processo de acompanhamento que vier a ser autuado.